Tribunal: STF
Processo: ADI 1502
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-12
Data de publicação: 1996-09-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS
ICM Nº 46/89 E ICMS Nº 38/89 (PARÁGRAFO ÚNICO DAS RESPECTIVAS
CLÁUSULAS SEGUNDAS), QUE ESTARIAM A IMPEDIR O PRESTADOR DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE UTILIZAR CRÉDITOS FISCAIS RELATIVOS A
ENTRADAS TRIBUTADAS, COM OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA,  DA
NÃO-CUMULATIVIDADE E DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL.
REQUERIMENTO DE CAUTELAR.
        Dispositivo que, ao revés, se limita a estabelecer
compensação automática para a redução da carga tributária operada
por efeito da cláusula anterior, como parte do sistema simplificado
de contabilização e cálculo do tributo incidente sobre as operações
sob enfoque, constituindo, por isso, parte do sistema idealizado e
posto à livre opção do contribuinte.
        Assim, eventual suspensão de sua vigência, valeria pela
conversão do referido sistema em simples incentivo fiscal não
objetivado pelos diplomas normativos sob enfoque , transformado, por
esse modo, o Supremo Tribunal Federal em legislador positivo, papel
que lhe é vedado desempenhar nas ações da espécie.
Conclusão que desveste de qualquer plausibilidade os
fundamentos da inicial.
        Cautelar indeferida.